Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730632-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO SOUZA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Olímpio Souza Santos em face da r. decisão (ID 49407469 - págs. 69 e 70) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Serv do Poder Executivo Federal, dos Serv da Sec de Saude e dos Trab em Ensino do DF, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 49407459), o Agravante alega, em síntese, que não reconhece a citação efetuada nos autos de origem, que constituiu os débitos executados, pois a assinatura e o número do documento não correspondem aos dele. Aduz que teve sua conta bloqueada indevidamente, tendo em vista que os valores oriundos de verba de aposentadoria e de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC/15. Assevera que comprovou que se trata de verba alimentar para subsistência dele, pessoa idosa e aposentada por invalidez, e da família. Afirma que os valores poupados pelo devedor inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que em conta corrente, são impenhoráveis, conforme jurisprudência deste Tribunal e do c. STJ. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.? (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Logo, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. No caso concreto, verifica-se que não se trata de verba referente à aplicação financeira, pois o extrato apresentado é de conta corrente, e não de poupança (ID 49407469 - pág. 66 a 68). Além desse aspecto, essa não é a conta em que se deposita os proventos de aposentadoria indicada no contracheque do Agravante (ID 49407469 - pág. 62). Acrescente-se não ter sido demonstrado que os valores bloqueados sejam oriundos exclusivamente de verbas salariais, conforme destacado na r. decisão agravada. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou o levantamento de valores pelo credor à preclusão da r. decisão (ID 49407469 - pág. 69). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator